Tribunal: TJDFT
Processo: 0750184-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750184-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOTEL NACIONAL S/A AGRAVADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53759549) com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por HOTEL NACIONAL S/A em face de CLARO S.A, ante decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença número 0730084-02.2022.8.07.0001, determinou a realização de prova pericial, intimando as partes para apresentação de quesitos e indicação de assistentes técnicos. A despeito de invocar o nomen iuris do provimento, indicando no pórtico da peça o pedido de atribuição de efeito suspensivo, não se defluiu objetivamente da peça a demonstração de seus requisitos no caso concreto, uma vez que a narrativa se volta para a questão de fundo, de natureza estritamente meritória, sem que se especificassem a probabilidade do direito e o perigo de dano, segundo entendimento que essa Relatoria adota (Acórdãos: 1402900, 1366333), além do entendimento abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. 1.Conforme o Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução se condiciona à demonstração de três requisitos cumulativos, a saber: I) a probabilidade do direito do embargante; II) o perigo de dano; e III) a prestação de garantia à execução. 2. No caso dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o agravante não apresentou garantia à execução. Assim, por se tratar de requisito inafastável para atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução, ausente o direito defendido por meio do presente recurso. 3.Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1618091 - AGI 07071643720228070000 – 3a Turma – Relatora: Ana Maria Ferreira da Silva – Data de julgamento:15/09/2022 – Data de publicação no DJe: 26/10/2022). Assim sendo, encaminhem-se os autos para voto. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023 16:19:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador